Tribunal: TJDFT
Processo: 0730689-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – A verba honorária foi fixada mediante expressa distinção entre a situação fática dos autos e a que gerou o precedente. Decisão mantida.
II – Agravo interno desprovido.